Tribunal: STF
Processo: ARE 775408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.